Tribunal: STF
Processo: RHC 262541
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Luiz Ozilak Nunes da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 995.548/SP.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nos arts. 288, caput, do Código Penal, 14 da Lei n. 6.368/1976 e 1º, caput, incisos I e VII, e § 2º, da Lei n. 9.613/1998. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. 



    Em sede de recursos especial e extraordinário, a defesa alegou, entre outros fundamentos, a incompetência da 10ª Vara Criminal de São Paulo, pois o crime do art. 14 da Lei 6.368/76 ocorreu na comarca de Paranaíta/MT, onde foi instaurado conflito de competência n. 104362/SP , em virtude de a suposta conduta criminosa ter ocorrido a bordo de aeronave, o que poderia atrair a competência federal. 



    O Juízo Federal de Sinop/MT, ao receber os autos de Paranaíta, declarou-se incompetente, por entender que a aeronave não ofendia interesses federais, e suscitou o Conflito de Competência n. 113464/MT, que foi julgado procedente para fixar a competência na Vara Única de Paranaíta/MT, com a devida comunicação aos Juízos de origem e às autoridades competentes. 



    Por fim, nos autos do HC n. 762.760/SP, este Tribunal Superior concedeu a ordem, de ofício, para afastar as condenações com base no inciso VII do art. 1º da Lei 9.613/98, por ausência de tipificação penal anterior à Lei 12.683/12 e à Lei 13.850/2013, determinando a readequação da pena pelo TJSP. 



    Em atenção à determinação desta Corte Superior, a Corte de origem readequou as penas dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro para 4 anos e 6 meses de reclusão cada. 



    Neste habeas corpus, requer o impetrante, em síntese, o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva, diante da nova sanção imposta, assim, como o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, em razão da manutenção da condenação pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de São Paulo, mesmo após reconhecida a competência da Vara Única do município de Paranaíta/MT. 



    Pugna, ainda, pela anulação da condenação relativa à lavagem de dinheiro, em razão da atipicidade da conduta, ante a ausência de individualização dos valores.” (eDOC 11).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, ao argumento de que “o processo não foi instruído com cópia do novo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em atenção à determinação do desta Corte Superior nos autos do HC n. 732.760/SP”. (eDOC 11). 



    Interposto o agravo regimental, o ministro relator reconsiderou a decisão agravada para não conhecer do habeas corpus, porque “os temas suscitados pela defesa, quais sejam, reconhecimento da extinção da pretensão punitiva ante a nova sanção imposta, nulidade absoluta por incompetência do Juiz sentenciante e anulação da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, não foram analisados pela Corte de origem nos referidos julgados.” (eDOC 24)



    Nesta Corte, o recorrente reitera as alegações expostas no Superior Tribunal de Justiça.



    Reafirma que, “Fixada a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão, e tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 30/03/2015, verifica-se que o prazo prescricional já se esgotou.” (p. 2)



    Alega, ainda, a incompetência do Juízo processante, porque os fatos ocorreram em Paranaíta/MT e foram julgados pela 10ª Vara Criminal de São Paulo.



    Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, enfatiza que “a denúncia e a condenação não apontaram valores ou operações individualizadas.” (p. 3)



    Requer, assim, o provimento do recurso, para declarar: “1. a extinção da punibilidade pela prescrição (art. 107, IV, do CP); 2. a nulidade absoluta do processo por incompetência da 10ª Vara Criminal/SP, com consequente anulação da condenação; 3. subsidiariamente, a absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro, pela ausência de individualização dos valores (atipicidade da conduta).” (p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente